Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-36.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013188-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GIANINI ZANETI - CPF: 651.397.201-91 (AGRAVANTE), Ricardo Nicolino de Castro (AGRAVADO), TATIANE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIRA FERREIRA (AGRAVADO), TARCISIO JUNIOR (AGRAVADO), JOSE BATUVI (AGRAVADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - REQUISITO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS À PRESUNÇÃO - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRE LUIZ GIANINI ZANETI,
em face de decisão prolatada pelo Juíz da Vara Única da Comarca de Cáceres, nos autos do processo nº 3833-20.2018.811.0032 – Código 85774 (Ação de Reintegração de Posse), ajuizada em desfavor de
TATIANE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIRA FERREIRA e Outro (s)
, indeferiu a gratuidade de justiça.

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que ‘consoante a última declaração do Imposto de Renda referente ao exercício do ano de 2017 anexa, o mesmo é isento, porquanto, nada recolheu acerca de impostos vez que auferiu renda mensal menor que três salários mínimos; ainda, consoante a movimentação dos últimos extratos - 6 (seis) referente a conta poupança de titularidade do Agravante, conclui-se que não possui a renda maior que três salários mínimos, motivo pelo qual é pobre na acepção jurídica do termo.’.

Afirma que, em face dessa situação financeira, necessita que lhe seja concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, para que possa valer seus direitos perante o poderio financeiro do Requerido.

Argumenta no que tange ao valor da causa, que ante à ausência expressa de previsão legal acerca das ações possessórias, a legislação e jurisprudência em decisões monocráticas, tem admitido valor mínimo para a causa em decorrência da ausência de domínio da propriedade, vez que nas ações possessória discute-se apenas a posse.

Requer seja liminarmente conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
concedendo os benefícios da assistência da justiça gratuita,
in casu
na Ação Possessória; caso mantida a decisão requer, em nome da razoabilidade e para preservar a constitucional garantia do acesso à justiça, seja autorizado o deferimento do pagamento das custas ao final do processo, ou ainda, parcelada, pois assim, o Agravante terá tempo para ir provisionando mês a mês, uma reserva para tal mister.

A liminar foi deferida. (id. 4456742)

Informações. (id. 4493014)

Contrarrazões. (id.8710915)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ GIANINI ZANETI em face de decisão prolatada pelo Juíz da Vara Única da Comarca de Cáceres, nos autos do processo nº 3833-20.2018.811.0032 – Código 85774 (Ação de Reintegração de Posse), ajuizada em desfavor de TATIANE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIRA FERREIRA e Outro (s), indeferiu a gratuidade de justiça.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se a decisão recorrida está ou não escorreita.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Pelos documentos acostados aos autos
(declaração de hipossuficiência; Declaração de Imposto de Renda e extrato da conta poupança), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade. ­­­­

Se não bastasse, a decisão agravada é um tanto quanto genérica, sem qualquer indicação de qual elemento convenceu o magistrado de que o agravante teria condições financeiras.

Desta feita, os elementos que fundamentaram o indeferimento da justiça não são suficientes para desconstituir a incapacidade financeira alegada pelo agravante, razão pela qual revela-se devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRODUTOR RURAL -PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NO CASO CONCRETO -RECURSO PROVIDO. No caso concreto, que o agravante é pequeno agricultor, fazem presumir a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária. Diante desse contexto, inexistindo prova em sentido contrário, é presumível a insuficiência de recursos para arcar com as custas e as despesas processuais, razão pela qual é possível a concessão do benefício ao agravante.” (AI 46267/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Da minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO -INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereirode 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício.” (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para deferir a Justiça Gratuita ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020